Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702040-34.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda. contra a decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação e extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 77798879). O embargante sustenta omissão quanto à indicação de precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, pois invocou expressamente o Tema Repetitivo no 568 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da prescrição intercorrente. Argumenta que a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal afastou a prescrição após cinco (5) anos de inércia, sem atos de constrição ou citação válida, contrariando entendimento repetitivo. Alega erro na aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, quando deveria ser quinquenal, conforme art. 206, § 5o, inc. I, por se tratar de restituição de valores pagos em contrato desfeito. Pede o saneamento das omissões, efeitos infringentes para admitir e processar a reclamação, prosseguimento do feito e prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes citados (id 78162316). É o relatório. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva, em essência, impedir o uso de decisões estereotipadas, que não indicam as razões específicas e concretas que motivaram-na. A obrigação de fundamentar uma decisão que causa prejuízo tem por finalidade, por um lado, fornecer ao interessado os dados necessários para saber se a decisão é ou não fundada e, por outro, tornar possível a fiscalização jurisdicional. Essa obrigação permite ao interessado conhecer as razões de uma decisão tomada a seu respeito para que possa eventualmente usar dos meios de recurso necessários à defesa dos seus direitos e interesses. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecerem as razões da medida adotada. O grau de precisão da fundamentação deve ser proporcional às possibilidades materiais e às condições técnicas ou temporais. Há omissão quando o julgador deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. O Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] O entendimento é acompanhado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.[2] As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. O acórdão examinou os pontos relevantes: cabimento da reclamação, interesse processual e adequação da via eleita. Concluiu que a parte não indicou tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas menções genéricas. A decisão também fundamentou que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, hipótese vedada pelo art. 988 do Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não há contradição. A decisão é coerente. Reconheceu que a controvérsia envolve prescrição intercorrente, mas destacou que isso não autoriza o uso da reclamação fora das hipóteses legais. A Câmara de Uniformização tem entendimento consolidado de que não cabe reclamação para simples revisão do acórdão, conforme registrado no acórdão. A alegação de violação ao Tema Repetitivo no 568 do Superior Tribunal de Justiça e ao prazo quinquenal foi apreciada e afastada por falta de demonstração de precedente vinculante. Os embargos de declaração opostos têm como exclusiva finalidade obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da parte embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[3] Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791.292/PE QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, DJe 15.6.2016. [3] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.759/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, DJe 18.8.2023.